Tribunal: TJSP
Processo: 2273430-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273430-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante REAL
FOOD ALIMENTAÇÃO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273430-69.2020.8.26.0000 -Voto no 22230
2
Voto no 22230
Agravo de Instrumento no 2273430-69.2020.8.26.0000
Agravante: Real Food Alimentação Ltda.
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Santo André
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
ANTECIPADA. Insurgência contra indeferimento de
antecipação de tutela para assegurar a transferência de
mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte
sem incidência de ICMS. Não recolhimento das despesas
postais. Desatendimento das exigências do art. 1017 do
NCPC. Recurso manifestamente inadmissível. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de liminar interposto por Real Food
Alimentação Ltda. (fls. 01/10) contra a r. decisão que,
nos autos da ação declaratória ajuizada em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu a antecipação
de tutela.
Recorre o agravante, alegando que
é ilegal e inconstitucional a exigência do ICMS nas
operações
de
transferência
de
mercadorias
entre
estabelecimentos de titularidade da autora (matriz e
filiais), ainda que o estabelecimento destinatário esteja
situado em outra unidade da Federação; que o tema já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273430-69.2020.8.26.0000 -Voto no 22230
3
tratado pelo STJ na Súmula no 166 e no REsp no
1.125.133/SP e pelo STF no RE 1.255.885/MS.
O pedido liminar foi indeferido
às fls. 101.
O agravante peticionou nos autos,
requerendo a reconsideração da decisão (fls. 103/106),
que foi indeferida às fls. 119.
Certidão de fls. 122, constando a
ausência de recolhimento de custas para intimação da
agravada (despesas postais).
É o relatório.
1.
Trata-se de agravo contra indeferimento de antecipação de tutela em ação
declaratória movida pelo agravante em face da agravada.
Sustenta o agravante que faz a
remessa de mercadorias entre seus estabelecimentos (matriz e filiais), ainda que o estabelecimento
destinatário esteja situado em outra unidade da Federação
e pretende seja aplicada a tal situação a Súmula no 166
do STJ.
O recurso não pode ser conhecido.
2. O agravante interpôs o agravo,
mas deixou de efetuar o recolhimento da despesa
necessária a intimação da Fazenda do Estado de São Paulo,
ora agravada (código 120-1 guia do FEDTJ R$ 15,75).
Foi
o
agravante
intimado
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273430-69.2020.8.26.0000 -Voto no 22230
4
regularizar a situação (cf. art. 932, § único do NCPC),
ficando inerte (fls. 122).
Não tendo o Agravante atendido à
intimação de fls. 121, como certificado às fls. 122, é de
se reconhecer como não atendidas as exigências do art.
1017 do NCPC.
É esse o entendimento desta C.
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE
PEÇAS
OBRIGATÓRIAS
E
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS.
Agravantes que, mesmo intimados, deixaram de apresentar peças
necessárias à intimação do agravado e de comprovar o recolhimento das
despesas postais para intimação da parte contrária. Precedentes. Duplo
efeito liminarmente concedido ora revogado. Decisão interlocutória
mantida. Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento no
0.103.972-06.2011.8.26.0000, Rel. Des. José Luiz Germano, j. em
25.10.11).
Deste modo, com fundamento no
art. 1017, § 1o do NCPC, deve ser negado seguimento ao
agravo.
Diante do exposto, o recurso não
é conhecido, nos termos do artigo 1017, § 1o do NCPC.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator